Tribunal: TJDFT
Processo: 0752159-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0752159-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SELENE CARVALHO FERREIRA IMPETRANTE: GABRIEL MEDEIROS DE ALCANTARA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DESPACHO Intime-se o Impetrante para que, no prazo de 5 dias, instrua os autos conforme requerido pela Procuradoria de Justiça (ID 67255528). Após, encaminhem-se os autos novamente para parecer. Publique-se. Brasília, D.F., 12 de dezembro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator